Tribunal: STJ
Processo: 0124836-73.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938703 - CE(2025/0179376-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTES
DE
PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: ANTONIO CLETO GOMES - CE0005864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADORES
: PEDRO SABOYA MARTINS - CE009123
MARCELA VILA NOVA DE ALMEIDA BARBOSA - CE023274
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2161836-bc7c-4942-b32a-403eb45e676c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2161836-bc7c-4942-b32a-403eb45e676c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938703 - CE(2025/0179376-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTES
DE
PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: ANTONIO CLETO GOMES - CE0005864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADORES
: PEDRO SABOYA MARTINS - CE009123
MARCELA VILA NOVA DE ALMEIDA BARBOSA - CE023274
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fl. 526):
.
Decido
Quanto à
, é incabível o recurso especial porquanto eventual
controvérsia
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
juízo anterior de norma local (municipal ou estadual), o que atrai, por
analogia, o óbice do enunciado de Súmula n. 280/STF.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que, "consoante se depreende do
acórdão vergastado, os fundamentos legais que lastrearam a presente questão
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

repousam eminentemente na legislação estadual. Isso posto, eventual violação
a lei federal seria reflexa, uma vez que a análise da controvérsia requer
apreciação da legislação estadual citada, o que não se admite em Recurso
Especial. Portanto, o aprofundamento de tal questão demanda reexame de
direito local, o que se mostra obstado em Recurso Especial, em face da
atuação da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo STJ". (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.697.046/RS,
de
)
26/11/2018.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relator
REsp 1.848.437/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
12/5/2020;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.196.366/PA,
de
AgRg nos EDcl no
relatora Assusete
28/9/2018;
AREsp 388.590/RS,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
29/2/2016;
AREsp 521.353/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014;
AgRg no
relator Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
REsp 1.061.361/RS,
AgRg no
relatora Maria Isabel Gallotti,
25/4/2014;
REsp 1.017.880/ES,
Quarta Turma, DJe de 3/8/2011.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
A parte agravante, em seu agravo interno de fls. 533-542, sustenta não ser
aplicável o óbice da Súmula no 280 do STF em razão de a pretensão recursal limitar-se à análise
do artigo 113 do Código de Processo Civil, nestes termos:
A premissa de que o Recurso Especial buscaria a interpretação da Lei
Municipal no
atraindo a
desvirtua por
10.659/2017,
Súmula 280/STF,
completo a natureza da demanda.
O SINFRECE não pretende que o Colendo STJ adentre na análise do conteúdo
material da referida Lei Municipal para definir o que ela significa ou qual sua
finalidade intrínseca; a controvérsia não reside na exegese do direito local. Ao
contrário, esta Agravante impugna o acórdão recorrido porque a interpretação
e aplicação conferida pelo TJCE à própria relação jurídica processual, ao
excluir o Município do polo passivo, violou diretamente o
do Código
Art. 113
de Processo Civil, que é uma norma de direito federal.
O ponto central, portanto, não é o que a Lei Municipal significa em seu
mérito, mas sim a consequência processual e a correta legitimidade das partes
quando o Tribunal
, ao excluir o Município do polo passivo da ação
a quo
declaratória de não incidência da sua própria norma, ignorou a substância da
norma federal que rege a legitimidade e o litisconsórcio processual.
(...)
A Lei Municipal no
em seus
o e §2o, estabelece obrigações
10.659/2017,
Art. 2
e fiscalizações que o SINFRECE entende não serem aplicáveis às suas
associadas, dada a natureza de sua atividade de fretamento. Vejamos os
trechos da própria Lei Municipal que demonstram o papel do Município na
criação da regra cuja aplicabilidade se discute e que confere a ele a
legitimidade passiva:
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

(...)
A controvérsia central da Ação Ordinária Declaratória proposta pelo
SINFRECE não se limitou a questionar um ato isolado e pontual de
fiscalização da AGEFIS, mas sim a aplicabilidade e os limites da Lei
Municipal no
A
foi editada pelo Município
10.659/2017.
Lei no 10.659/2017
de Fortaleza, que é o detentor da competência legislativa e o formulador da
política pública que rege a atividade de turismo e suas relações com outros
setores.
(...)
As contrarrazões foram apresentas com pedido de aplicação da multa por
litigância de má-fé prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (fls. 590-592).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, § 1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 582-584, fundou-se na
aplicação do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia, em razão da impossibilidade de
análise de legislação local na órbita do recurso especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante não refutou
suficientemente o referido fundamento da decisão monocrática, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
De fato, para infirmar o aludido óbice, a parte recorrente deveria ter explicitado
em seu petitório de agravo interno, como seria possível ao STJ apreciar e julgar o recurso
especial aventado, sem a necessidade de interpretação da legislação local, e como a ofensa teria
se dado de maneira direta, e não reflexa, como
. Todavia, tal linha argumentativa não foi
in casu
explanada no agravo interno.
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

Com efeito, a controvérsia atinente à legitimidade passiva do Município foi
resolvida a partir da interpretação da legislação estadual e municipal, conforme é possível
depreender da ementa do acórdão (fl. 448):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO.
TURISMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
PESSOAS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO. AÇÃO VISANDO A
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No
NAS
10.659/2017
EMPRESAS ASSOCIADAS AO SINDICATO AUTOR. MANEJO DA
AÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA
FISCALIZAÇÃO DA NORMA MUNICIPAL. AUTONOMIA JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES TJCE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
01. Ação movida pelo Sindicato autor em face do Município de Fortaleza,
visando uma guarida judicial para que seus associados sejam enquadrados,
independente da atividade que esteja efetivamente realizando – de fretamento
ou de turismo -, como inseridos na Lei Estadual no
e não na
13.094/2001
norma do Município de Fortaleza, Lei no 10.659/2017;
02. É indissociável extrair que, nos moldes da legislação municipal, compete à
Agência de Fiscalização de Fortaleza – AGEFIS promover a fiscalização,
inclusive mediante processo administrativo amplo, nos casos em que se
envolva a atividade de turismo no Município de Fortaleza;
03. A AGEFIS é uma autarquia municipal criada pela Lei Complementar no
dotada de autonomia jurídica, administrativa e financeira, possuindo
190/14,
capacidade processual, devendo ser diretamente acionada em juízo no tocante
à defesa de seus interesses;
04. Tratando-se de mera aplicação de norma municipal, para a qual há
autarquia devidamente criada para tal, há de ser afastada a legitimidade
passiva do Município.
05. Recurso conhecido e provido.
Assim, rever as conclusões atinentes à legitimidade passiva implica em exame de
direito local. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
TEMPORÁRIO.
LEGITIMIDADE.
ANÁLISE
DE
LEI
LOCAL.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO
SÚMULA 280/STF.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se à controvérsia à legitimidade passiva
do Município
ad casum
de Vitória de Santo Antão.
2. A controvérsia em exame remete à análise da Lei Municipal 3.188/2006,
revelando-se incabível a via recursal especial para rediscussão da
matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
3. Ademais, rever o entendimento da Corte local quanto à legitimidade passiva
do Município de Vitória de Santo Antão somente seria possível por meio do
reexame do acervo fático-probatório existente nos autos. Isso porque o
Tribunal de origem, examinando as provas constantes dos autos, concluiu que
o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de repetição
do indébito. Assim, infirmar o fundamento do acórdão recorrido demanda o
reexame de provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.669.515/PE,
julgado em
DJe de
)
20/6/2017,
30/6/2017.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de

20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Por fim, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, pleiteada
em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o
agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

É como voto.
Documento eletrônico VDA55398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:45
Código de Controle do Documento: 574dab79-cd84-475b-a8bc-723028512a87

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.703 / CE
Número Registro: 2025/0179376-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01248367320188060001 1248367320188060001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: ANTONIO CLETO GOMES - CE0005864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
PROCURADORES : PEDRO SABOYA MARTINS - CE009123
MARCELA VILA NOVA DE ALMEIDA BARBOSA - CE023274
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: ANTONIO CLETO GOMES - CE0005864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO - PGM
Documento eletrônico VDA56077314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: e96369e7-b352-40ff-8ad7-1e0aacfa55f5

PROCURADORES : PEDRO SABOYA MARTINS - CE009123
MARCELA VILA NOVA DE ALMEIDA BARBOSA - CE023274
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: e96369e7-b352-40ff-8ad7-1e0aacfa55f5